Tribunal: TJDFT
Processo: 0707145-57.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. POSSIBILIDADE. CONTRATO. DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. FILIAÇÃO REGULARMENTE COMPROVADA. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Por força do poder instrutório delineado no art. 370, caput, do Código de Processo Civil, "caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito". Com efeito, o juiz é o destinatário da prova, e, segundo o art. 371 do CPC, cabe a ele zelar pela efetividade do processo, indeferindo as provas inúteis ou meramente protelatórias, que somente se prestariam a atrasar o andamento da ação.
2. No caso dos autos, demonstrada pela parte recorrida, por meio de termo de adesão devidamente assinado, a regularidade da filiação da parte recorrente à associação e a legitimidade dos valores descontados em seu benefício previdenciário, inexiste fundamento para declaração de inexistência de débito ou devolução de valores.
3. Na hipótese sub examine, analisando os elementos fático-probatórios coligidos, verifica-se que a apelada desincumbiu-se do seu ônus probatório (art. 373, II, do CPC), ao demonstrar a legitimidade do contrato entabulado entre as partes, não havendo que se falar em declaração de inexistência de débito ou devolução de valores. Demais disso, a apelante sequer comprovou que efetuou o pagamento dos valores devidos.
4. A ausência de comprovação de conduta ilícita e de lesão aos direitos da personalidade da parte apelante impede o reconhecimento de dano moral indenizável.
5. Apelação conhecida e desprovida.